Tribunal: TJDFT
Processo: 0706549-84.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR - DOCUMENTOS APTOS A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA - AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO - COBRANÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. É ônus do réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333, II do Código de Processo Civil).
2. Trata-se de ação de cobrança de quantia certa decorrente de prestação de serviços de marketing pelo autor buscando a condenação dos requeridos ao pagamento de R$ 7.212,31 (valor já atualizado pelo requerente). Instruiu seu pedido com o contrato de prestação dos serviços e os cheques dados como pagamento.
3. Irretocável a sentença que julgou procedente o pedido e condenou os requeridos, solidariamente, ao pagamento quantia de R$ 7.212,31 (sete mil e duzentos e doze reais e trinta e um centavos), corrigida monetariamente pelos índices oficiais do TJDFT a contar da data do ajuizamento da ação, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.
4. Isso porque não prospera a tese defensiva dos recorrentes no sentido de que os títulos foram emitidos por pessoa jurídica diversa dos requeridos porquanto nos cheques apresentados pelo autor (ID 62277333, fl. 03) pode se observar assinaturas coincidentes com a do contrato de prestação de serviços (62277340), que contém inclusive o CPF do primeiro réu, e com o documento de identificação do primeiro requerido (ID 62279450). Além disso, os cheques são de titularidade da empresa “A DE SANTANA NUNES CENT ME”, nome coincidente com o do primeiro requerido ANDRÉ DE SANTANA NUNES, sendo ainda o contrato de prestação de serviço preenchido em nome dos recorrentes (ID 62277337). É de se notar ainda, que a cláusula terceira do contrato indica o valor de R$ 5.800,00 como parte do pagamento pelos serviços (ID 62277339), importância exatamente igual ao valor da soma dos três cheques que o autor pretende receber.
5. Quanto à alegação dos recorrentes de que o autor não fez prova da efetiva prestação dos serviços, reputo que as provas colacionadas pelo recorrido são suficientes para demonstrar a verossimilhança das alegações do autor. Observa-se a anuência dos recorrentes com os serviços contratados e a forma de pagamento porquanto o contrato foi subscrito por ambos os réus e os valores dos cheques emitidos expressam a quantia descrita no contrato. De outro lado, os recorrentes não se eximiram de demonstrar o efetivo pagamento pelos serviços.
6. Acrescentem-se que a ausência de demonstração da execução do contrato não obsta o reconhecimento da dívida, se existem elementos nos autos suficientes para demonstrá-la, o que ocorreu no caso concreto, como atestam os documentos já mencionados nos parágrafos anteriores, por meio dos quais restou inequívoca não só a relação jurídica entre as partes, mas também a existência de pagamentos em aberto por parte dos réus.
7. Além disso, o argumento apresentado pelos recorrentes, no sentido da irregularidade da assinatura aposta no cheque e no contrato, por si só, não afasta as demais provas da existência do negócio jurídico entabulado e que originou a dívida cobrada. Ao contrário do afirmado pelos recorrentes em sede recursal, o ônus de requerer eventual perícia grafotécnica não pertence ao autor, pois caberia aos requeridos solicitarem oportunamente a perícia com a finalidade de desconstituir a validade das provas documentais apresentadas pelo recorrido.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.